Tribunal: TCU
Processo: 024.859/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com Uasg 160086 (Objeto: Efetividade dos sistemas de controle de vendas de munições pelo Exército Brasileiro.)

Inteiro teor:
Acórdão 170/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 235 e 237, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em não conhecer da presente representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade, indeferir o pedido de medida cautelar, ante a ausência da fumaça do bom direito e do perigo na demora, e em determinar seu arquivamento, após ciência do teor desta deliberação ao representante. 1. Processo TC- Processo 024.859/2025-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado, do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União 1.2. Unidade Jurisdicionada: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Defesa Nacional e Segurança Pública (AudDefesa). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.